Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. INDISPONIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 1.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

2. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este e. Tribunal, ainda está em fase de implementação, não estando disponível no Juízo a quo.

3. Não se verifica o descumprimento do dever de cooperação (CPC, art. 6o) pelo juiz quando defere o requerimento de diversas diligências cujo fim é a busca de bens penhoráveis do devedor, as quais restaram infrutíferas.

4. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.

5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.